Tribunal: TJSP
Processo: 1047555-26.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
res. EMBARGOS REJEITADOS.

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1047555-26.2019.8.26.0100; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material saneado. Pedido de revisão do Julgado. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1047555-26.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante HOSPITAL SÃO CAMILO - UNIDADE POMPÉIA, são embargados
LUDMILA
GUIMARAES
MAIA
e
AMIL
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047555-26.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
2
VOTO No 13.909
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1047555-26.2019.8.26.0100/50001
EMBARGANTES: HOSPITAL SÃO CAMILO POMPEIA E OUTRA
EMBARGADA: LUDMILA GUIMARAES MAIA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZA “A QUO”: JANE FRANCO MARTINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material saneado.
Pedido de revisão do Julgado. Descabimento. Inexistência
de omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro
material, passíveis de alteração ou esclarecimentos
suplementares. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 01/02) opostos pela Empresa
Apelante em face do V. Acórdão de fls. 10/18, que por sua vez é identico ao v.
Aresto de fls. 2.571/2.579, o qual, por unanimidade de votos, deu parcial provimento
aos Recursos das Rés Embargantes, tão somente para reduzir o “quantum”
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se, no mais, a
integralidade da r. Sentença recorrida, inclusive no que tange aos ônus relacionados à
sucumbência.
Inconformada, aponta a Empresa Ré o erro material, tendo em vista a
identidade de teor de ambos os v. Acórdãos, repisando as razões recursais
apresentadas às fls. 01/07, do incidente n° 50.000; oportunamente, a existência de
omissão do v. Acórdão de fls. 2.571/2.579, tendo em vista que a Empresa Ré “Amil”,
requisitou, oportunamente, a produção de prova pericial, o que não foi deferida, e
consubstanciou em cerceamento de defesa; bem como, que tampouco observou-se no
v. Acórdão Embargado o teor dos artigos 10 e 12, da Lei 9.656/98, especialmente no
que tange a abrangência da cobertura contratual, e a inexistência de previsão para que
a Requerida arque com os tratamentos domiciliares despendidos à Autora,
impugnando, ainda, sua condenação ao ressarcimento pelos danos morais sofridos
pela Autora Embargada. Por fim, requer a específica revisão do Julgado nestes
termos, com o saneamento das omissões elencadas.
É o breve Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047555-26.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
3
Primeiramente, deve ser observado que razão assiste à Embargante, ao
informar o evidente erro material na disponibilização do v. Acórdão de fls. 10/18 do
incidente 50.000, o qual mostra a iminente necessidade de sua retificação, o que se
fará nesta oportunidade, com o julgamento do recurso de fls. 01/07, daquele
incidente.
Contudo, não há o que se falar em omissão, obscuridade, contrariadade
ou evidência de erro material no V. Acordão Recorrido de fls. 2.571/2.579 dos Autos
principais, possuindo o aquele Recurso caráter meramente infringente.
E tal se dá, pois, o v. Aresto é inequívoco ao apontar expressamente os
fundamentos que levaram essa Colenda Câmara a concluir pelo resultado dos
Recursos ajuizados pelas Embargantes, afastando as teses ora elencadas, de forma
clara e suficiente.
Neste sentido, constou o expresso pronunciamento, tanto no que tange ao
afastamento da alegações de cerceamento de defesa, quanto no reconhecimento da
obrigatoriedade da Empresa Ré em fornecer o adequado tratamento à Aurora,
inclusive lastreado em entendimento sumulado por este Egrégio Tribunal de Justiça,
e ainda, a evidência da existência de dano moral indenizável frente a negligência e
desidia verificada por ambas na realização do tratamento da Embargada; conforme
expressamente consignou esta Colenda Câmara:
“Quanto ao cerceamento de defesa, não restou configurado, pois a
prova documental se mostra suficiente a evidenciar a situação fática, bem como, a
própria gravidade do problema de saúde sofrido pela Autora, o desenrolar de seu
tratamento, as intervenções cirúrgicas realizadas e os relatos médicos subscritos
pelos Profissionais que a atenderam, documentos mais que suficientes a constatarem
a efetiva condição de saúde da beneficiária.
Quanto ao mérito, patente a abusividade da negativa da Corré “Amil”
quanto ao custeio de “home care”.
E tal se dá, pois, as argumentações apresentadas pela Recorrente já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047555-26.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
4
foram amplamente discutidas perante este Egrégio Tribunal, culminando, inclusive,
na edição das Súmulas no 90 e 102, as quais possuem o exato enquadramento diante
das razões apresentadas, como se vê em seu teor:
(...)
Quanto aos danos morais arbitrados, em que pesem entendimentos em
sentido diverso, verificou-se no caso concreto o efetivo abuso de direito perpetrado
pela Empresa Ré, vez que insistiu na negativa para realização de procedimentos e
tratamentos imprescindíveis ao quadro clinico da Autora, especialmente observando-
se a gravidade de seu estado, e ainda, a delonga no cumprimento da obrigação,
pois, como amplamente demonstrado, há a efetiva necessidade dos tratamentos
elencados em favor da Apelada.” (fls. 2.575/2.576).
Ou seja, da simples leitura do v. Acordão questionado, verifica-se que
inexiste obscuridade, omissão ou controversia a ser sanada, possuindo aquele
Recurso caráter meramente infringente.
Não obstante, como é cediço, o Julgador não está obrigado a responder
“item por item”, todas as argumentações e teses apresentadas pela Parte, sendo
considerada satisfatoriamente fundamentada a decisão que indica as motivações
suficientes e determinantes para sustentar o entendimento colimado, o que, como se
viu, foi o caso dos Autos.
Neste sentido, já se pronunciou por diversas vezes o E. Superior Tribunal
de Justiça, conforme se denota de trecho do v. Aresto, que ora se colaciona:
“Conforme entendimento pacífico desta Corte: 'O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes
de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047555-26.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
5
21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada
TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016'."
(EDcl no AgInt no Agravo em Recurso Especial No 1139030/DF -
2017/0177722-4 Rel. Min. Francisco Falcão 29/04/2020).
Sendo assim, inconformada com o resultado do Julgamento, deverá a
Empresa Embargante interpor o Recurso pertinente à matéria discutida nestes Autos.
Diante de todo o exposto, REJEITAM-SE os presentes Embargos de
Declaração, confirmando-se na íntegra a Veneranda Decisão prolatada.
PENNA MACHADO
Relatora